Tribunal: TJMT
Processo: 0003462-94.2015.8.11.0021
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
MAURO ROSA DA SILVA E OUTRO(s)
NEIVA SALETE SILVA PEZZINI
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 8038/2018
Data de Julgamento: 11-02-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LESÃO AO ERÁRIO - CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE - PENAS APLICADAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA PROVIDO – RECURSOS DE MAURO ROSA DA SILVA, LUIZ OMAR PICHETTI E NEIVA SALETE SILVA PEZZINI PARCIALMENTE PROVIDOS.
Estando comprovado a prática de ato de improbidade, diante da ausência de prestação de serviços por servidor público, impõe-se a aplicação das penas previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, em homenagem ao caráter pedagógico da sentença condenatória.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
MAURO ROSA DA SILVA E OUTRO(s)
NEIVA SALETE SILVA PEZZINI
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Água Boa, Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti e Dilceu Rossato, nos autos de Ação Civil Pública por atos de Improbidade, onde o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos e condenou os apelantes pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 12, II e III, da Lei no 8.429/92, e também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do FUNAMP – Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor da multa civil aplicada para cada demandado.
Condenou o Município de Água Boa, ainda, à obrigação de fazer referente à instalação de mecanismo eletrônico de aferição de frequência dos servidores públicos municipais e ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa.
Aduz o Município de Água Boa, em suas razões recursais (fls. 426/430-TJ), a impossibilidade de pagamento dos honorários ao Ministério Público quando demandar em desfavor do município, pugnando, por conseguinte, pela exclusão de sua condenação em honorários ou, alternativamente, pela redução do seu valor.
Os apelantes Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, em suas razões recursais (fls. 432/441-TJ), aduzem ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que, tão logo tomaram conhecimento da existência de pagamentos indevidos de remuneração à servidora Neiva Salete Silva Pezzini, desde junho de 2013, sem ela ter exercido suas funções, providenciaram a restituição dos valores pagos aos cofres públicos, o que afasta o liame subjetivo para a responsabilização por atos de improbidade.
Sustentam, ainda, a desproporcionalidade das penas aplicadas, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
A apelante Neiva Salete Silva Pezzini, em suas razões recursais (fls. 445/451-TJ), sustenta que não praticou qualquer ato capaz de configurar improbidade administrativa, uma vez que, ao mudar de cidade, tomou todas as medidas possíveis com relação ao seu cargo público, tais como: requerimento de gozo de férias a que tinha direito; requerimento para usufruto da licença prêmio remunerada, bem como, requerimento de licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais, sendo, pois, de terceiros, a culpa pelo pagamento indevido de sua remuneração.
Aduz, ainda, que efetuou a devolução de todos os valores pagos indevidamente, inclusive com juros, multa e atualização monetária, o que afasta qualquer prejuízo ao erário.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a exclusão da condenação de pagamento de honorários sucumbenciais e, por conseguinte, a sua absolvição.
Em contrarrazões, apresentada às fls. 453/463-TJ, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 471/475-TJ, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Município de Água Boa e pelo provimento parcial dos apelos de Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, tão somente para excluir a sucumbência em favor do Ministério Público Estadual.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A Ação Civil Pública foi proposta pelo ente ministerial, por meio do Inquérito Civil no 000288-032/2014, para apurar notícia de existência de pagamentos indevidos à servidora/apelante Neiva Salete Silva Pezzini, desde junho de 2013, sem a devida contraprestação de seus serviços.
Ao prestar informações ao Ministério Público, o apelante Luiz Omar Pichetti, Secretário Municipal de Administração à época dos fatos, informou que a servidora teria exercido suas atribuições até o dia 17.02.2013 e, após, teria gozado férias no período de 18.02.2013 a 10.03.2013. Posteriormente, teria usufruído licença prêmio entre os dias 11.03.2013 a 08.06.2013, quando requereu licença não remunerada para tratar de assuntos particulares por 02 (dois) anos, a qual teria sido deferida, porém, não formalizada na ocasião pela servidora, o que ocorreu, apenas, no dia 31.01.2014 (Ofício no 12/2014/PMAB/PM – fls. 42/43-TJ).
Contudo, inobstante as informações prestadas pelo Secretário Municipal de Administração de que o requerimento de licença não remunerada da servidora Neiva teria sido formulado em junho de 2013 e ter sido apreciado, somente, após 07 (sete) meses, o Ministério Público verificou que as diligências investigativas não corroboraram essa versão e identificou a prática de atos de improbidade. Isso porque, o requerimento não teria sido apresentado em junho de 2013, mas sim, no início de 2014, com data retroativa para “maquiar” uma situação irregular que era de conhecimento do Secretário de Administração e do Prefeito Municipal, o apelante Mauro Rosa da Silva.
Assim, concluiu o parquet que a apelante Neiva Salete recebeu seus vencimentos de junho de 2013 a janeiro de 2014 (época que ocorreu a concessão irregular da licença sem remuneração), ou seja, pelo período de 08 (oito) meses, com a anuência do Prefeito Municipal, o apelante Mauro Rosa da Silva, e do Secretário de Administração, o apelante Luiz Omar Pichetti, causando um prejuízo ao erário no importe de R$ 20.927,45 (vinte mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).
A sentença proferida julgou procedente a ação civil pública, condenando os apelantes nas penas da lei de improbidade (fls. 411/422-TJ.
Pois bem.
Diante dos documentos que instruem o feito, resta incontroverso que a apelante Neiva, servidora efetiva e ocupando o cargo comissionado de Gerente Adjunta de Trânsito, recebeu sua remuneração após o usufruto da licença prêmio, que perdurou entre os dias 18/02/2013 até 08/06/2013, consoante as cópias dos holerites juntados às fls. 46/60-TJ.
No entanto, a questão a saber é se a licença sem remuneração, concedida para tratar de assuntos particulares (Portaria no 26, de 31 de janeiro de 2014 – fl. 63-TJ), retroagiu a data da solicitação para o dia 10.06.2013, como forma de conferir aparência de legalidade na conduta pela administração pública municipal.
Vejamos.
Em que pesem os apelantes afirmarem que a licença para tratamento de assuntos particulares requerido pela Servidora Neiva em 10.06.2013 (fl. 62-TJ), somente foi deferida em 31.01.2014, através da Portaria no 26 (fl. 63-TJ), retroagindo à data de sua solicitação (10.06.2013), as provas produzidas aos autos são robustas em afirmar o contrário, que apenas foi feito uma “maquiagem” para dar ar de legalidade e transparência à conduta irregular da servidora Neiva, que percebeu sua remuneração por um período de 08 (oito) meses sem a devida contraprestação de seu serviço, estando na condição de “servidora fantasma”.
Neste sentido, a corroborar, a Sra. Valdete Padilha Lima, Gerente de Recursos Humanos à época dos fatos, em seu depoimento na fase do Inquérito Civil (fls. 72/73-TJ), posteriormente confirmada na fase judicial (fl. 343 – mídia digital), afirmou que a licença não remunerada somente foi solicitada pela servidora Neiva após a Prefeitura Municipal de Água Boa ter sido comunicada das investigações promovidas pelo Ministério Público, de modo que o documento de fl. 62-TJ (requerimento da licença não remunerada) foi confeccionado com data retroativa, visando maquiar o recebimento de remuneração sem exercício das atribuições.
Outrossim, o apelante Luiz Omar Pichetti, Secretário Municipal de Administração à época dos fatos, encaminhou o Ofício no 014/2014/PMAB/PM, de 24 de fevereiro de 2014 (fls. 74/75-TJ), se retratando de alguns dados repassados ao Ministério Público e, inclusive, de seu depoimento prestado na investigação preliminar, assim constando sobre a manobra utilizada para conferir legalidade à situação da servidora/apelante Neiva:
“Dentre as informações repassadas, revendo detalhadamente o ocorrido, restou equivocada a informação de que a Servidora já havia protocolizada Licença para Tratar de Interesse Particular no término da licença prêmio. Na data do ofício recebido do Ministério Público, de fato, a servidora já estava de licença, porém, sua licença estava formulada em 02 (dois) anos a partir de janeiro/2014, sendo a numeração da portaria e todo o restante fidedigno. Ocorre, porém, que conforme consulta do Departamento Jurídico da Prefeitura, não seria possível conceder uma licença para tratar de interesse particular com interstício de 06 (seis) meses sem que o servidor estivesse em efetivo exercício, pois um implicaria em compelimento obrigatório de Processo por Abandono de Cargo o prazo de não comparecimento. Deste modo, a situação da Servidora em questão estava irregular, e para que pudéssemos regularizar como havia interesse da Administração na regularização e interesse da servidora na licença, a mesma aceitou realizar o requerimento com data retroativa e a licença como ainda não havia sido publicada foi modificada também para a data retroativa”. (sic fls. 74/75-TJ) (destaquei)

Portanto, resta devidamente comprovado que a licença solicitada pela servidora/apelante Neiva Salete foi, em verdade, uma manobra para dar “ar” de legalidade em seu recebimento de proventos sem a contraprestação do serviço, sendo tanto o requerimento (fl. 62-TJ) quanto a Portaria de concessão da licença, documentos inidôneos, uma vez que produzidos para fins de burlar o correto procedimento administrativo, tendo em vista que confeccionados com datas retroativas.
Quanto a conduta do apelante Luiz Omar Pichetti, verifica-se que o mesmo concorreu para a ocorrência de prejuízo ao erário, violando os princípios da Administração Pública, tais como da moralidade administrativa e legalidade, além dos deveres de lealdade e honestidade, ante a sua anuência na subscrição de documento acostado à fl. 62-TJ (“De Acordo”) que teve como objetivo, “legalizar” a situação irregular da servidora.
Com relação à conduta do apelante Mauro Rosa da Silva, prefeito municipal à época dos fatos, verifica-se do conjunto fático-probatório a ocorrência de sua participação na fraude engendrada.
Isso porque, no depoimento prestado pelo Sr. José Larri de Abreu Pereira (fl. 78/80-TJ), Chefe do Gabinete do Prefeito Municipal, restou afirmado que o apelante Mauro Rosa tinha conhecimento de que a servidora Neiva Salete não estava exercendo suas funções de seu cargo em sua lotação, tanto é que o mesmo solicitou para que o depoente entrasse em contato com a servidora Neiva no intuito de convencê-la a retornar seus serviços.
Ademais, para corroborar, o apelante Mauro, quando prestou depoimento na audiência de instrução (fl. 343 – mídia digital), confirmou a solicitação feita ao seu Chefe de Gabinete, para que ligasse para a servidora Neiva Salete, com o intuito que ela retornasse ao trabalho.
Nesse ponto, merece destaque trecho da escorreita sentença proferida pelo magistrado a quo, que bem retratou as circunstâncias de omissão e da conduta ímproba do apelante Mauro, vejamos:
“(...) O que ocorreu nessa situação foi na verdade uma espécie de omissão culposa consciente do Prefeito Municipal de Água Boa/MT em relação à situação irregular grave da servidora Neiva Salete Silva Pezzini.
Sobreleva anotar que a requerida Neiva Salete Silva Pezzini foi candidata ao cargo de vereadora neste Município de Água Boa/MT nas eleições de 2012. Na ocasião, o requerido, também concorria ao cargo de Prefeito Municipal desta cidade.
O Sr. Mauro Rosa da Silva foi eleito Prefeito Municipal de Água Boa e tomou posse no dia 1o/01/2013.
Por sua vez, a requerida foi candidata à vereadora, porém, não eleita, disputando a vaga na coligação do Prefeito Mauro Rosa da Silva.
A explicação para que o requerido, Mauro Rosa da Silva, não tomasse providência em relação à requerida Neiva Salete Silva Pezzini extrai-se da circunstância da relação de amizade, visto que se conhecem desde o ano de 1988, como afirmado em audiência instrutória, mas também, nitidamente partidária.
Nesse prisma, consigna-se que algumas atitudes profanas de fazer política e administrar o bem público, denotam a intenção do agente em prostrar-se inerte, de forma conveniente com a situação ilegal.
Havendo representação perante a autoridade quanto à eventual ilegalidade deve merecer crédito pelo Administrador Público, devendo tomar todas as medidas necessárias visando a estancar a ilicitude e buscar a reparação dos danos, independentemente das relações que mantenha com o causador do ilícito. Deve o agente, na relevante e prestigiosa função que exerce, afastando-se de qualquer relação ideológica ou de amizade, proceder à rigorosa apuração dos fatos ou de determinar providências. (...)” (sic sentença) (destaquei)

Desse modo, diante dos depoimentos e ampla produção de provas, outra conclusão não se chega, sendo indene de dúvidas que a apelante Neiva Salete não laborou no período de junho de 2013 a janeiro de 2014, por 08 (oito) meses.
Ou seja, os apelantes Luiz Omar e Mauro Rosa, Secretário Municipal e Prefeito Municipal, respectivamente, foram coniventes e permitiram que neste período de 08 (oito) meses a apelante Neiva Salete recebesse sem trabalhar, como “servidora fantasma”, implicando dano ao erário e locupletamento ilícito.
Por outro lado, não há qualquer notícia de instauração de procedimento administrativo em virtude da ausência injustificada da apelante Neiva Salete no local de trabalho, no período alhures mencionado (por cerca de oito meses), de modo a confirmar a conduta imoral e de má-fé dos apelantes a contribuírem com o esquema engendrado.
Anoto, por oportuno, não prosperar o argumento lançado pela apelante Neiva de que, em razão do ressarcimento ao erário ocorrido nos autos feito no 16-83.2015.811.0021 (Código no 96286), que tramitou na 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, afastaria sua condenação por atos ímprobos, uma vez que ocorrida antes de sua condenação na ação civil pública.
Isso porque, como destacado pelo magistrado a quo, a Lei n. 8.429/92 não possibilitou ao Juízo exarar perdão judicial ou anistia em caso de ressarcimento do erário, que por sinal, se trata de mera consequência da conduta cometida.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ILÍCITO INCONTROVERSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ANTES DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA PUNIÇÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANISTIA OU PERDÃO JUDICIAL NA APLICAÇÃO DA LEI DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DOSIMETRIA MÍNIMA.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem aferiu a inequívoca existência de atos de improbidade (simulação de despesa pública e subtração do pagamento correspondente). No entanto, tendo em vista que os agentes reconheceram a procedência da ação e ressarciram o Erário, a Corte local afastou a punição.
2. O ressarcimento, embora deva ser considerado na dosimetria da pena, não implica anistia do ato de improbidade. Pelo contrário, é um dever do agente que, se não o fizesse por espontânea vontade, seria impelido pela sentença condenatória, nos termos do art. 12 da Lei 8.429/1992.
3. A Lei de Improbidade não teria eficácia se as penalidades mínimas impostas fossem passíveis de exclusão por conta do ressarcimento. Entender dessa forma significa admitir que o agente ímprobo nunca será punido se ressarcir o Erário antes da condenação. Isso corresponderia à criação jurisprudencial de hipótese de anistia ou perdão judicial ao arrepio da lei.
4. O reconhecimento judicial da configuração do ato de improbidade (fato incontroverso segundo o acórdão recorrido) leva, necessariamente, à imposição de sanção, entre aquelas previstas na Lei 8.429/1992, ainda que minorada no caso de ressarcimento.
5. Aplicação da pena de suspensão de direitos políticos dos agentes ímprobos, quantificada no mínimo legal, consideradas as atenuantes (reconhecimento judicial do ilícito por parte dos acusados e ressarcimento).
6. Recurso Especial provido.” (REsp 1009204/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 17/12/2009) (destaquei)

Desta feita, os atos praticados pelos apelantes encontram-se classificados no rol daqueles de improbidade administrativa, portanto, não merece guarida a sua alegação de que não praticaram nenhum ato ilícito ou ação ou omissão, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
Nesse sentido:
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMISSÃO. CÂMARA DE VEREADORES. SERVIDOR FANTASMA. PROVA. ÕNUS
1. Estão sujeitos às sanções da Lei n.o 8.429/92 os agentes políticos que tenham praticado atos de improbidade no exercício da função administrativa.
2. Configura ato de improbidade administrativa receber vencimentos de cargo público sem o efetivo exercício. Servidor-fantasma. (...).” (TJRS - Apelação Cível No 70039864467, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 31/03/2011) (destaquei)

A propósito, é lúcida a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em seu escorreito parecer:
“(...) A Recorrente Neiva Salete Silva Pezzini requereu licença não remunerada em 10 de junho de 2013 – fls. 62, sendo deferida somente em 31 de janeiro de 2014 – Portaria 026/2014, fls. 63, e os valores pagos ajuizados na ação de execução 96286.
Observa-se, que os gestores só adotaram as medidas cabíveis – formalização do pedido de licença, deferimento e restituição dos valores pagos ilegalmente após denúncia protocolada em 16/12/2013 na Promotoria de Justiça de Água Boa.
(...)
Portanto, a narrativa fática aliada ao acervo probatório compõe evidências suficientes para classificar a atuação dos Apelantes como ímproba, em atuação no mínimo culposa que amolda-se ao disposto no artigo 11 da Lei 8.429/92, vez que atenta contra os princípios da Administração Pública especialmente quanto a legalidade e impessoalidade.
(...)
Destarte, o dolo genérico resta consubstanciado na ciência e voluntariedade de agir que violaram princípios basilares da Administração Pública.
Nesse ponto, impróspero o argumento lançado pela Recorrente Neiva Salete Silva Pezzini, ao atribuir culpa exclusiva da Administração Pública pelo erro em continuar pagando seus vencimentos, pois além da ciência do ocorrido, ajustou com os demais requeridos o arranjo documental, vez que sua assinatura foi reconhecida no Requerimento tardio de fls. 62.
Ademais, os valores pagos ilegalmente, só foram devolvidos após o Município de Água Boa ajuizar ação de execução – 0000016-83.2015.8.11.0021, código 96286.” (sic parecer às fls. 472/473-TJ)

Sendo assim, é certo que os apelantes praticaram atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, caput, da Lei 8.429/92.
Nessas condições, é de rigor a sua condenação.
Para a fixação das penas nas ações de improbidade, o art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92 assim estabelece:
“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...)
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;”

Na situação dos apelantes, entendem-se como razoáveis e proporcionais as penalidades aplicadas pelo Magistrado sentenciante:
a) condenar a requerida NEIVA SALETE SILVA PEZZINI por ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de solidariedade; ii) multa civil correspondente ao montante do dano descrito na petição inicial; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.

b) condenar o requerido LUIZ OMAR PICHETTI por ato de improbidade administrativa que violou os princípios da moralidade e da legalidade, como também os deveres de honestidade e lealdade, nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; ii) multa civil no importe equivalente a 03 (três) remunerações auferidas pelo Secretário de Administração; e iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.

c) Por fim, em arrimo ao art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/1992, em sintonia com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, condenar o requerido MAURO ROSA DA SILVA por ato de improbidade administrativa que causou prejuízos ao erário nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; ii) multa civil correspondente ao montante do dano descrito exordial; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Na hipótese, diante da reprovabilidade da conduta dos apelantes, a dosimetria da pena mostrou-se condizente com os fatos perpetrados.
Por outro lado, assiste razão aos apelantes no que tange à condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, pois no julgamento do REsp 895.530/PR, a Relatora Ministra Eliana Calmon firmou que, em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o artigo 128, § 5o, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prova irrefutável de sua má fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).
A propósito, é lúcida a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em seu escorreito parecer:
“(...) Assim, é evidente que, os apelantes através de condutas dolosas causaram prejuízos aos cofres públicos, obtiveram enriquecimento ilícito e violaram princípios da administração pública, justificando a imposição das sanções taxadas no art. 12, da Lei n. 8429/92.
Portanto, não há que se falar em inexistência de improbidade administrativa.

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça entende que por uma questão de simetria, o Ministério Público não deve receber honorários de sucumbência em Ações Civis Públicas.
(...)
Desta forma, incabível a condenação dos demandados ao pagamento de verbas sucumbenciais ao Ministério Público ainda que o beneficiado seja o Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – FUNAMP. (...)” (sic Parecer à fl. 474-TJ)

Diante do exposto, a vista das razões supra expendidas, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Água Boa e DOU PROVIMENTO PARCIAL aos recursos de Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, tão somente, para excluir a condenação em sucumbência em favor do Ministério Público, mantendo a sentença em seus demais termos.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL- CONV.)
Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2oVOGAL- CONV)
Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018:

APÓS, O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DOS RÉUS, PEDIU VISTA A 1a VOGAL, A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2019(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA )
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL- CONV.)
Egrégia Câmara:
Pedi vista para melhor análise dos autos, em face de aspectos peculiares de fatos destacados durante a sustentação oral na Tribuna e que me levaram a incursionar no processo que contém três volumes, para melhor me situar e refletir sobre a matéria em julgamento.
E com o intuito de evitar tautologia desnecessária, reproduzo o minucioso relatório do eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, assentado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Água Boa, Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti e Dilceu Rossato, nos autos de Ação Civil Pública por atos de Improbidade, onde o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos e condenou os apelantes pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 12, II e III, da Lei no 8.429/92, e também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do FUNAMP – Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor da multa civil aplicada para cada demandado.
Condenou o Município de Água Boa, ainda, à obrigação de fazer referente à instalação de mecanismo eletrônico de aferição de frequência dos servidores públicos municipais e ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa.
Aduz o Município de Água Boa, em suas razões recursais (fls. 426/430-TJ), a impossibilidade de pagamento dos honorários ao Ministério Público quando demandar em desfavor do município, pugnando, por conseguinte, pela exclusão de sua condenação em honorários ou, alternativamente, pela redução do seu valor.
Os apelantes Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, em suas razões recursais (fls. 432/441-TJ), aduzem ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que, tão logo tomaram conhecimento da existência de pagamentos indevidos de remuneração à servidora Neiva Salete Silva Pezzini, desde junho de 2013, sem ela ter exercido suas funções, providenciaram a restituição dos valores pagos aos cofres públicos, o que afasta o liame subjetivo para a responsabilização por atos de improbidade.
Sustentam, ainda, a desproporcionalidade das penas aplicadas, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
A apelante Neiva Salete Silva Pezzini, em suas razões recursais (fls. 445/451-TJ), sustenta que não praticou qualquer ato capaz de configurar improbidade administrativa, uma vez que, ao mudar de cidade, tomou todas as medidas possíveis com relação ao seu cargo público, tais como: requerimento de gozo de férias a que tinha direito; requerimento para usufruto da licença prêmio remunerada, bem como, requerimento de licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais, sendo, pois, de terceiros, a culpa pelo pagamento indevido de sua remuneração.
Aduz, ainda, que efetuou a devolução de todos os valores pagos indevidamente, inclusive com juros, multa e atualização monetária, o que afasta qualquer prejuízo ao erário.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a exclusão da condenação de pagamento de honorários sucumbenciais e, por conseguinte, a sua absolvição.
Em contrarrazões, apresentada às fls. 453/463-TJ, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 471/475-TJ, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Município de Água Boa e pelo provimento parcial dos apelos de Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, tão somente para excluir a sucumbência em favor do Ministério Público Estadual.”

Apenas complemento que na sessão de julgamento realizada no dia 13/11/2018, o eminente Relator deu provimento total e parcial, respectivamente, aos apelos interpostos pelo Município de Água Boa, e pelos requeridos Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, tão somente para excluir a condenação em sucumbência em favor do Ministério Público, mantendo-se, por outro lado, em relação a estes últimos, a sentença hostilizada em seus demais termos, em que se reconheceu a prática de conduta ímproba, nos termos do art. 12, II e III, da Lei no. 8.429/92, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Logo, o âmago da vexata quaestio, reside em se verificar a ocorrência ou não de ato de improbidade administrativa pelo suposto não comparecimento de Neiva Salete Silva Pezzini ao seu local de trabalho para desempenhar as funções de Agente Administrativo pelo regime estatutário, e que sob a ótica do MP foi consentido por Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, respectivamente, Prefeito e Secretário Municipal de Administração de Água Boa/MT, com a publicação da Portaria no. 026/2014, como forma de se dar legalidade à licença não remunerada para tratar de interesses particulares pelo período de dois anos em favor da referida servidora, retroativamente à data de 08/06/2013.
Pois bem.
Respeitado entendimentos em sentido contrário, desde logo encaminho meu voto pelo provimento das apelações interpostas pelos demandados Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, para o fim de se retificar integralmente a sentença verberada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos veiculados na presente ação civil pública, pelas razões que passo a declinar.
Extrai-se dos autos que a presente ação civil pública é originária de notícia de fato aportada junto à Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Água Boa/MT, relacionada a uma denúncia anônima apócrifa datada de 16/12/2013, registrada sob o protocolo no. 0226/2013, que deu azo à instauração do procedimento preparatório investigatório, posteriormente convertido no Inquérito Civil Público SIMP/GEAP no. 000288-032/2014, em que se noticia a existência de pagamento indevido de remuneração à servidora Neiva Salete Silva Pezzini desde junho de 2013, sem que estivesse exercendo suas funções, cujo teor encontra-se vazado nos seguintes termos:

“Venho através deste DENUNCIAR a prefeitura municipal de Água Boa na pessoa do Prefeito Mauro Rosa, o pagamento indevido de salário a funcionária NEIVA SALETE SILVA PEZZINI, está funcionária foi candidata a vereadora pela coligação do atual Prefeito Mauro Rosa, no início do ano a então funcionária Neiva Salete Silva Pezzini contava com um aumento de salário pois o prefeito com quem tinha trabalhado havia ganho as eleições, não ocorrendo o tão esperado aumento de salário a funcionária pública Neiva Salete Silva Pezzini entrou em licença premio, a qual deveria voltar a trabalhar no dia 09/06/13 e até hoje não voltou a trabalhar a mesma quando entrou em licença premio se mudou para a cidade de Barra do Garças a qual mora até hoje e continua recebendo o salário caracterizando improbidade administrativa do prefeito Mauro Rosa, tem vários funcionários revoltados com essa situação...” – sic fl. 40.

E segundo apurado pelo Ministério Público no curso do referido procedimento, o conluio dos requeridos em malferir o erário público restou sobejamente comprovado por meio dos depoimentos extrajudiciais de servidores municipais gravados em mídia audiovisual, que, diversamente da informação prestada pelo requerido Sr. Luiz Omar Pichetti, então Secretário Municipal de Administração, confirmam a ilegalidade perpetrada pelos agentes investigados, na medida em que ‘plantaram’ documento público ideologicamente falso com o nítido propósito de lhe dar ares de legalidade, camuflando-se a conduta imoral da ré Neiva Salete Silva Pezzini em receber remuneração da municipalidade sem o desempenho de suas atribuições, manteve-se como “funcionária fantasma”, o que, na visão do órgão acusador, a conduta dos agentes públicos amoldava-se ao disposto nos artigos 10, caput e 11, caput e inc. I, ambos da Lei no. 8.429/92.
Vejamos, no ponto de interesse, a redação da peça de ingresso, verbis:

“[...] Não obstante as informações e documentos apresentados pelo Secretário de Administração transparecessem que o requerimento de licença não remunerada da servidora Neiva Salete Silva Pezzini (fl. 32) teria sido apresentado à Administração Pública no mês de junho de 2013 e ocorrido demora na sua apreciação por cerca de 7 (sete) meses, já que o deferimento da licença ocorreu no dia 31 de janeiro de 2014, por meio da Portaria Municipal n.o 26, de 31 de Janeiro de 2014 (fl. 33), as diligências investigativas não corroboram essa versão e identificaram a prática de atos de improbidade administrativa.
[...]
Nos depoimentos audiovisuais colhidos (fls. 39 e 42) a Sra. Valdete Padilha de Lima, Gerente de Recursos Humanos, no seu último depoimento prestado (fl. 42), desmentiu a versão apresentada pelo Secretário de Administração, noticiando que, na realidade, o requerimento de licença formulado por Neiva Salete nunca foi apresentado em 10 de junho de 2013 (fl. 32), como originariamente havia afirmado (fl. 39) e também realçado pelo Sr. Luiz Omar Pichetti no seu depoimento audiovisual (fl. 40) colhido.
Pelas informações prestadas pela Gerente de Recursos Humanos (fl. 42), o requerimento teria sido apresentado, na realidade, no início do ano de 2014, aproximadamente seis meses após a expiração da licença prêmio de Neiva Salete Silva Pezzini, com data retroativa para maquilar uma situação de total irregularidade que era de conhecimento do Secretário de Administração e do Prefeito Municipal, Sr. Mauro Rosa da Silva, ora demandado.
Desde a expiração do prazo de licença prêmio ocorrido em 08/06/2013, a servidora Neiva Salete Silva Pezzini era uma “funcionária fantasma” que recebia regularmente sua remuneração sem prestar qualquer serviço à municipalidade, mesmo sendo essa situação de conhecimento do Prefeito Municipal, Sr. Mauro Rosa da Silva, fato esse realçado nos depoimentos audiovisuais prestados pelo Chefe de Gabinete, José Larri Abreu Pereira (fl. 48), e pela Gerente de Recursos Humanos, Valdete Padilha de Lima (fl. 42).
O depoimento audiovisual expresso pelo Chefe de Gabinete José Larri Abreu Pereira (fl. 48) trouxe elementos indicativos de que o Prefeito Municipal tinha pleno conhecimento dessa irregular situação, mas providência alguma adotou para ceifá-la conforme impõe os ditames legais que norteiam os princípios da Administração Pública, sequer impondo providências de responsabilização administrativa já que se mostrava flagrante a situação de abandono de cargo da servidora Neiva Salete.
Apesar do Prefeito Municipal e Secretário de Administração terem o conhecimento do ato ímprobo praticado pela servidora Neiva Salete Silva Pezzini que enriquecia, mês a mês, ilicitamente, ambos concorreram na perpetração dessa improbidade administrativa que causou nítido prejuízo ao erário e atentou contra princípios da Administração Pública. Os elementos colhidos evidenciam que ambos se mostravam coniventes com aludida situação, fomentando sua perduração ao omitirem-se no seu poder-dever de repelir esse nefasto ato, bem como acobertando-a ao auxiliar na idealização de requerimento retroativo de licença postulado pela servidora Neiva Salete perante a Administração Pública.
O recebimento indevido dos vencimentos pela servidora, desde o mês de junho de 2013 a janeiro de 2014, época em que houve a concessão irregular da licença sem remuneração para tratar de interesses particulares, totalizando 8 (oito) meses, causou prejuízos ao erário público no importe de R$ 20.927,45 (vinte mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), importância essa pautada na atualização (fl. 64) dos valores acostados na fl. 35 [...]” – sic fls. 06/08 (com destaques no original).

Com base nesses elementos, o Parquet requereu a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens dos corréus até a importância de R$20.927,45 (vinte mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), e, no mérito, a condenação dos mesmos às sanções do art. 12, incisos II e III, da LIA, além da obrigação de fazer imposta ao Município de Água Boa consistente no dever de promover a instalação de pontos eletrônicos em todos os órgãos daquela municipalidade (fls. 04/31). Juntou documentos às fls. 32/147.
Por sua vez, a liminar requestada foi indeferida em decisão fundamentada de fls. 148/149, e após regular instrução processual, a autoridade judiciária de primeiro grau – Dr. Ramon Fagundes Botelho –, ao proferir a sentença hostilizada, assinalou que restou devidamente demonstrada “a manobra utilizada para conferir legalidade à situação da servidora pública (Neiva Salete Silva Pezzini)”, concluindo, ainda, que em relação aos agentes políticos Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti houve a comprovação do cometimento da omissão culposa consciente dos mesmos ao concorrerem para a ocorrência de prejuízo ao erário, seja porque o primeiro não determinou a imediata abertura de processo administrativo disciplinar, seja porque o segundo anuiu na subscrição de documento público que teve como pano de fundo maquiar a situação irregular da servidora, e, a par disso, houve por bem julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais (fls. 411/422, vol. III), cujos termos são confrontados por meio das apelações cíveis de fls. 432/441 (Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti) e fls. 445/451 (Neiva Salete Silva Pezzini).
Capitulados os fatos, em primeiro lugar impende registrar que a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a máquina administrativa de nosso País. A expressão designa, tecnicamente, a chamada “corrupção administrativa”, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública de seus fundamentos básicos de moralidade, afrontando os princípios da ordem jurídica do Estado de Direito.
Entre os atos que a configuram estão aqueles que importem em enriquecimento ilícito, no recebimento de qualquer vantagem econômica, direta ou indireta, em superfaturamento, em lesão aos cofres públicos, pela prática de qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
Os artigos 9o, 10o e 11o da Lei no. 8.429/92 definem, respectivamente, os atos de improbidade administrativa, de forma genérica, o que abre, sem dúvida alguma, espaço para diversas e variantes interpretações sobre quais atos são ímprobos ou não, cabendo ao Judiciário a função de interpretar a lei de forma concisa para cada ato.
A Emenda Constitucional no. 19, de 04 de junho de 1998, trouxe nova redação ao art. 37, que dispôs os fundamentos para a elaboração do art. 11 da Lei no. 8.429/1992, incluindo no princípio constitucional os princípios da publicidade e eficiência. Vejamos a redação dos aludidos artigos, verbis:

“Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”.

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições [...]”.

O referido dispositivo legal (art. 11) abre o precedente da interpretação, pois em seu caput define, genericamente, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, e isto exige que se observe, para a caracterização do ato ímprobo, a existência de ação ou omissão dolosa do agente público, e que esta ação ou omissão importe em perigo de dano ao patrimônio público, a fim de que um mero ato punível por sanção disciplinar na esfera interna da Administração não venha a ser considerado como crime de improbidade, sobrelevando-se, ainda, que para efeitos de perfeita incidência da regra que normatiza casuisticamente condutas ímprobas que importem dano ao erário (art. 10), mostra-se imprescindível, além da demonstração do elemento subjetivo – dolo ou ao menos culpa –, a própria ocorrência concreta do prejuízo, já que o dano não pode ser presumido, inviabilizando-se, assim, qualquer responsabilização objetiva do agente. (grifos nossos)
No caso dos autos, não obstante o entendimento exposto pelo magistrado a quo, entendo que a sentença de primeiro grau há de ser reformada.
Analisando-se detidamente a documentação colacionada nestes autos, observa-se que os fatos narrados na petição inicial, apontados como de improbidade administrativa, imputados aos apelantes, foram construídos com base em indícios reunidos em procedimento preliminar instaurado pelo Ministério Público Estadual – Inquérito Civil no. 000288-032/2014, sobretudo nas declarações prestadas nas dependências daquele órgão gravadas em mídias audiovisuais (fls. 71, 73, 80 e 87), as quais, entretanto, não se tornaram substanciosos no decorrer da realização da instrução do processo, situação que implica em fundada dúvida acerca do alegado mancomunado dos agentes, em especial dos corréus Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, consistente na omissão do dever de fiscalizar o trabalho da também demandada Neiva Salete Silva Pezzini, permitindo-se que esta auferisse remuneração indevida enquanto em licença não remunerada para tratamento de interesses particulares, causando prejuízos de grande monta ao erário da comunidade água-boense.
Pelo que dos autos contas, é fato incontroverso que a corré-apelante Neiva Salete Silva Pezzini, é servidora pública do Município de Água Boa desde os idos de 1990, exercendo a função pública inicialmente por força de contrato de trabalho, e posteriormente em razão da sua aprovação em concurso público de provas e provas e título, mas sempre atuando no cargo de Agente Administrativo, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, consoante faz prova a Certidão da Vida Funcional da mesma acostada à fl. 89.
Da mesma forma, verifica-se, ademais que referida servidora pública exerceu suas atribuições regularmente junto àquela Prefeitura até o dia 17/02/2013, sendo que usufruiu férias legais de 18/02/2013 a 10/03/2013 e em seguida desfrutou de licença prêmio no período de 11/03/2013 a 08/06/2013, momento em que entrou em gozo de licença não remunerada para tratar de assuntos particulares pelo período de 02 (dois) anos, mas que somente foi concretizada em 31/01/2014, através da publicação da Portaria no. 26/2014, consoante se depura dos documentos de fls. 60/63.
Ocorre que, apesar de o Ministério Público sustentar que as diligências investigativas apontaram pela ocorrência de improbidade administrativa causadora de prejuízos ao erário, violadora de princípios da Administração Pública, em especial o da legalidade e moralidade administrativa, sobretudo porque a Agente Administrativa demandada não solicitou tal licença em junho de 2013, o fazendo apenas no início do ano de 2014, de modo que percebeu por 08 (oito) meses remuneração sem a efetiva contraprestação, consentida conscientemente pelos superiores hierárquicos, circunstâncias essas que são corroboradas pelo confronto das informações contidas nos Ofícios no. 012/2014/PMAB/PM e no. 014/2014/PMAB/PM, expedidos pelo corréu Luiz Omar Pichetti, então Secretário Municipal de Administração, respectivamente, nos dias 11/02/2014 e 25/02/2014 (fls. 42/43 e 74/75), dando conta tanto da retratação da situação jurídica irregular da servidora em questão como também da correção do ato denunciado, longe de caracterizar qualquer conduta ímproba, apenas retratam meras irregularidades administrativas que não comportam a incidência da Lei de regência (Lei no. 8.429/92).
Em outros termos, pelo conjunto probatório produzido nos presentes autos, apenas e tão somente a ineficiência do Poder Público Municipal, no que concerne ao controle de frequência e registro de ponto de seus funcionários, além da própria ineficiência da atividade administrativa burocrático-gerencial de determinados setores, tendentes à regularização da situação transitória experimentada pela servidora envolvida em toda a trama judicial, é que restaram sobejamente comprovados no caso vertente, o que, por si sós, não são suficientes para a caracterização de ato ímprobo.
É que não se pode olvidar que dolo genérico não é sinônimo de responsabilidade objetiva, sendo aquele constituído pelos elementos consciência (conhecimento) e vontade (intenção) de realizar o tipo. Deste modo, a mera subsunção de condutas aos tipos previstos nos arts. 9o, 10 e 11, da Lei no. 8.429/1992, não se afigura suficiente para lastrear condenação pela prática de ato de improbidade, revelando-se imprescindível a existência daquele elemento subjetivo. Consoante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça não há “falar que o dolo genérico se perfaz com a presença apenas da consciência da ilicitude, como se vem admitindo, (...) haja vista que sua configuração depende tanto da consciência, como da vontade do agente, dispensando tão somente a intenção específica” (EAREsp 184.923/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13-08-2014, DJe 05-03-2015), ônus esse que, aliás, não foi comprovado a contento pelo autor, consoante reza o art. 373, inciso I, do CPC/15.
Ora, é cediço que as licenças sem remuneração que causam suspensão do exercício do cargo público, como é o caso da licença para tratamento de assuntos/interesses particulares, não têm o condão de descontinuar o vínculo funcional mantido pelo servidor com o ente federado, de modo que, transcorrido o período licenciado, deve o servidor reassumir desde logo as funções públicas até então desempenhadas, salvo se agraciado por eventual prorrogação do pedido.
Ademais, também é sabido que esse período de licença não será computado para fazer face ao implemento do tempo de serviço público, do tempo de carreira e do tempo no cargo, ou seja, como sendo de efetivo exercício para efeito de tempo de contribuição à futura aposentação, salvo se comprovado ter havido o recolhimento, pelo servidor, da contribuição previdenciária devida, por aplicação analógica do art. 183, §3o da Lei no. 8.112/90.
Aliás, a Lei Complementar no. 009, de 10 de março de 2000, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Água Boa, é expressa (através do método de exclusão) em não considerar como de efetivo exercício o período em que o servidor público encontrar-se em gozo da respectiva licença objeto de análise (art. 115).
É bem verdade que a legislação supramencionada é omissa em regular o momento pelo qual o servidor deve providenciar tal requerimento, sendo apenas assegurado de forma genérica o direito de petição em sua plenitude, que deve ser dirigido à autoridade competente para decidir ou se for o caso, encaminhado por intermédio daquela à que estiver imediatamente subordinado o requerente (art. 124, caput e §1o).
Por outro lado, a Lei Complementar no. 29, de 22 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a reforma da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Água Boa, também não é clara o suficiente a ponto de dirimir a quem compete a análise de tais licenças, porquanto ora atribuem essa competência aos Órgãos de Assessoramento Superior – Chefia de Gabinete e Assessoria Jurídica (artigos 11 e 12) –, ora aos Órgãos de Execução de Atividades Meio – Secretarias de Administração e de Planejamento e Finanças (artigos 18 e 19).
Neste tocante, se por um lado a referida legislação (LC no. 29/2004) preveja, em seu art. 18, ser do chefe da pasta da Secretaria de Administração a atribuição de “promover o controle de frequência e a escala de férias dos servidores públicos municipais” (inc. XV), bem como o de “supervisionar e assessorar os demais Departamentos sobre os princípios da legalidade, economicidade, impessoalidade e moralidade do serviço público” (inc. XIX), por outro é expressa no seguinte sentido: “Visando dar maior eficiência e desburocratização à Administração Pública Municipal, a Autoridade Superior, sempre que possível, delegará o máximo de competência aos seus subordinados” (art. 25).
Logo, apesar de a falta de fiscalização acerca da assiduidade da servidora em licença não remunerada não foi elemento primordial e determinante à condenação do ora recorrente Luiz Omar Pichetti às duras penas da Lei de Improbidade, sobretudo porque comprovada que a lotação daquela era de pasta diversa, no caso, a Secretaria de Planejamento e Finanças (Certidão de Vida Funcional de fl. 89), cuja chefia ao tempo dos fatos competia ao Sr. Fábio Tadeu Weiler, ouvido extrajudicialmente perante o órgão acusador na data de 18/08/2014 (mídia audiovisual de fl. 80), e que sequer é parte no processo, o simples fato de ter ele anuído na subscrição do documento que deu legalidade à fruição da licença, ainda que de forma retroativa (fl. 63), assinada conjuntamente do Chefe do Executivo, não macula sua conduta em ímproba, sobretudo porque, compulsando o conjunto dos elementos dos autos, sejam as provas colhidas, sejam as manifestações das partes, afere-se efetivamente não ter havido qualquer intenção do requerido em burlar o ordenamento jurídico, com o nítido propósito de vilipendiar deveres funcionais de “honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade” à Administração Pública do Município de Água Boa, que compõem o núcleo típico do ato de improbidade previsto no caput do art. 11 da Lei no. 8.429/92 e se acham ligados ao aspecto “pessoal-funcional” da moralidade administrativa.
A mesma lógica deve ser estendida à pessoa do corréu Mauro Rosa da Silva, então Chefe do Executivo local ao tempo dos fatos, haja vista que que o simples fato de não ter tomado “as medidas necessárias visando a estacar a ilicitude e buscar a reparação dos danos independentemente das relações que mantenha com o causador do ilícito”, ou mesmo o certo grau de amizade com a servidora licenciada possuem o condão de atribuir-lhe qualquer pecha de agente ímprobo.
É que, apesar de o art. 27 da LC no. 29/2004 estabelecer ser indelegável a competência decisória do Prefeito Municipal nos atos normativos de “exoneração” (inc. II) e de “abertura de sindicância e instauração de processo administrativo de qualquer natureza” (inc. VIII), a instrução probatória do presente feito é pobre, na medida em que o suposto nexo de causalidade entre a ação imputada ao mesmo, bem como ao seu Secretário de Administração também acusado nesta lide (Luiz Omar Pichetti) e o dano supostamente sofrido pelo erário é ‘comprovado’ apenas pelos depoimentos prestados na sede do Ministério Público pelo Chefe de Gabinete, Sr. José Larri Abreu Pereira (mídia audiovisual de fl. 80), e pela Gerente de Recursos Humanos, Sra. Valdete Padilha de Lima, esta última retratando-se das declarações efetuadas dias antes (mídia audiovisual de fl. 73), cujo teor é contestado veementemente pelos réus em todos os momentos que interviram no feito (defesa preliminar, contestação, alegações finais e razões de recurso).
Assim, no meu sentir, não vislumbro a existência de provas robustas envolvendo o hipotético conluio fraudulento apontado pelo Ministério Público em sua peça de ingresso, consistente no “conhecimento da grave situação da existência da “funcionária fantasma” Neiva Salete da Silva Pezzini, acobertando por meses essa situação ou tentando maquilar a improbidade para beneficiar aludida servidora, fazendo vistas grossas para nítida situação de abandono de cargo e responsabilização administrativa” (sic fl. 20), sobretudo porque não há evidências de que os mesmos, de alguma forma, se beneficiaram do ato às custas do erário público ou mesmo permitiram e/ou facilitaram sua ocorrência em benefício de terceiro, tanto que no momento do conhecimento de tal irregularidade, de imediato, tomaram medidas na ânsia de se fazer cessar a irregularidade em questão, ainda que por intermédio de seus subalternos, inicialmente através de telefonemas visando solucionar a missiva administrativamente, sendo esta medida inócua, cuja confirmação é verificada através do testemunho judicial de José Larri Abreu Pereira (CDR de fl. 343); e posteriormente com a determinação do sobrestamento/cancelamento de todos os pagamentos da servidora Neiva (Ofício SPF no. 105/2013, datado de 09/12/2013 – fl. 81), com o consequente ajuizamento de ação executiva com o objetivo de ser o erário ressarcido dos valores dispendidos irregularmente, cujo resultado foi favorável após homologação de acordo de parcelamento (cópia integral da demanda acostada às fls. 297/333), o que coloca em xeque a ocorrência de omissão consciente dos acusados-recorrentes.
Por tais razões, como o ordenamento jurídico pátrio não admite a responsabilização objetiva somente por ser um dos acusados amigo capital e partidário da servidora supostamente beneficiada, e outro Secretário de Administração cuja assinatura consta junta com o Chefe do Executivo em exercício no ato administrativo impugnado (Portaria Municipal no. 26, de 31 de janeiro de 2014 – fl. 63), não há, no meu entender, provas que consubstanciem o acolhimento da pretensão condenatória em relação aos apelantes Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti.
Em outros termos, no tocante de tais agentes políticos, acusados da prática de ato de improbidade administrativa, por todo o discorrido, suas condutas em nada se assemelham àquelas previstas nos artigos 10 e 11 da LIA, porquanto não comprovado terem tido qualquer favorecimento econômico ou político, apenas agiram no cumprimento do apontado pelos seus prepostos.
Vale dizer, o produto do dano defendido assiduamente pelo Parquet em sua peça de ingresso não foi usufruído por aqueles senhores, assim como as provas colimadas aos autos, se acaso existentes, dariam notícia dos reais agentes da conduta ímproba diversos daqueles e que sequer fazem parte da demanda, sendo perfilhar em exacerbado desejo punitivo condenar os detentores do mais altos cargos no Poder Executivo Municipal – Prefeito e Secretário de Administração –, cujas inúmeras atribuições sem dúvida lhes fazem delegar assuntos tais aos seus subalternos ligados por vínculos hierárquicos dentro do organograma do quadro de pessoal da Prefeitura.
Em resumo, deve ser afastada a condenação do ex-Prefeito, Sr. Mauro Rosa da Silva, bem como do seu Secretário Municipal de Administração, Sr. Luiz Omar Pichetti, especialmente porque não está patente o agir ímprobo dos mesmos, com a nítida intenção deliberada de ofender os princípios basilares que regem a Administração Pública, em particular o da legalidade e da moralidade administrativa, em face, inclusive, de não terem obtido proveito – econômico ou político – com a conduta irregular, além de poderem ser responsabilizados por atos praticados por subalternos.
Doutra banda, quanto à corré-apelante Neiva Salete Silva Pezzini, verifica-se que a única conduta irregular lhe imputada nesta ação que poderia resultar em sua condenação nas duras penas da Lei de Improbidade relaciona-se exclusivamente à percepção desarmônica de remuneração sem a efetiva contraprestação do serviço, e cujo prejuízo ao erário público é inexistente, já que houve devolução dos salários percebidos, com juros, ainda que por força de demanda judicial (‘execução fiscal’ de Código 96286, que tramitou perante o mesmo Juízo – fls. 297/333).
Aliás, a jurisprudência dominante do STJ é no sentido de ser necessária a demonstração do efetivo dano ao erário para fins de configuração de ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei no. 8.429/92, à exceção do inciso VIII, hipótese em que o dano é presumido (AgInt nos EAREsp 178.852/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 30/08/2018).
Da mesma forma, pelo conjunto probatório, não se vislumbra que sua conduta amolda-se ao artigo 11 da LIA, já que, a exemplo dos demais acusados, não há comprovação firme e segura que houve intenção inequívoca de burlar o microssistema principiológico que regem a estrutura administrativa. Muito pelo contrário, as provas constantes dos autos dão conta de ser a servidora apelante mais uma ‘vítima’ do caótico sistema burocrático brasileiro.
Isso porque, repita-se uma vez mais, apenas o testemunho isolado da Gerente dos Recursos Humanos (Valdete Padilha de Lima) prestado perante o representante ministerial, após ter se retratado das declarações anteriores, no sentido de que “o requerimento de licença formulado nunca foi apresentado em 10 de junho de 2013” (sic fl. 07), deve ser tratado com certa parcimônia, sobretudo quando sua essência é veementemente rebatido próprios agentes investigados, em particular da própria servidora, que, quando ouvida pelo Juízo, foi categórica em afirmar que “eu tinha feito o requerimento dentro do período, logo após terminar a licença prêmio” (CDR de fl. 343 e degravação de fl. 501), e que também é confirmada pelo testemunho de outros servidores públicos ouvidos, a exemplo do Sr. Fábio Tadeu Weiler (CDR de fl. 343 e degravação de fls. 503/504).
Não fosse o suficiente, o fato de a servidora ser amiga de longa data do ex-Prefeito de Água Boa e também denunciado nesta lide, ou mesmo ter participado do pleito político juntamente com aquele aparentemente no período em que encontrava-se afastada das suas funções públicas, não é motivo assaz capaz de qualificar negativamente sua conduta, de modo a amoldar-se aos preceitos da Lei de Improbidade, sobretudo porque o próprio regramento que rege os servidores daquela municipalidade permitiria o afastamento para a prática de atividade política, que inclusive permite a percepção do subsídio de forma regular entre o registro da candidatura e até o 15o (décimo quinto) dia seguinte ao da eleição (LC no. 09/2000, art. 100, §2o), ainda que este não seja o objeto marcante da presente ação civil pública, o que aparentemente demonstra que a denúncia anônima apócrifa que deu substrato ao presente feito foi movida por cunho político.
Assim, tenho que as provas produzidas no bojo do procedimento inquisitivo ministerial (Inquérito Civil Público SIMP/GEAP no. 000288-032/2014) não revelam a existência de dolo ou má-fé da servidora, visando a prática de ato contrário aos princípios da Administração Pública, causador de prejuízo ao erário municipal, ou qualquer indício de obtenção de vantagem ou acréscimo ilegal ao patrimônio que justifique a aplicação das penalidades descritas no artigo 12 da Lei no. 8.429/92.
Nessa medida, inviável presumir o dolo ou a má-fé da apelante diante das circunstâncias dos autos, de modo que merece a sentença ser reformada também em relação a mesma, para se julgar improcedentes os pedidos iniciais.
A propósito do assunto, em casos análogos aos dos autos, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a falta de prova robusta não legitima a condenação de servidores públicos e políticos às duras penas da Lei de Improbidade Administrativa, em particular quando não comprovado minimamente o envolvimento dos mesmos na consumação dos atos lesivos, agindo em conluio para obtenção de vantagem indevida. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE QUE A REQUERIDA SERIA "SERVIDORA FANTASMA" DA CÂMARA MUNICIPAL, ISTO É, QUE NÃO COMPARECIA E NÃO EXERCIA AS FUNÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO PARA O QUAL FOI CONTRATADA, E QUE SUA CONTRATAÇÃO SE DEU APENAS PARA FAVORECER ECONOMICAMENTE OS REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO FATO NOTICIADO NA INICIAL – MEROS INDÍCIOS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA OFICIAL CONHECIDA DE OFÍCIO. a)- "Estão sujeitos às sanções da Lei n.o 8.429/92 os agentes políticos que tenham praticado atos de improbidade no exercício da função administrativa. (...). Configura ato de improbidade administrativa receber vencimentos de cargo público sem o efetivo exercício. Servidor-fantasma. A condenação, contudo, exige prova inequívoca de que o servidor público não exerceu as funções do cargo para o qual foi nomeado. (...) Sem prova conclusiva da percepção pelo servidor público recebeu vencimentos sem exercer as atividades do cargo, é de ser julgada improcedente a ação de improbidade administrativa. (...)" (TJRS, Apelação Cível No 70039864467, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, J. 31/03/2011).b)- No caso dos autos, ante a ausência de prova segura e induvidosa a embasar os fatos descritos na inicial, não há falar em configuração de ato de improbidade administrativa cometida pelos apelados, no sentido de que o primeiro apelado tenha contratado a terceira para trabalhar como "funcionária fantasma" em conluio com o segundo apelado (vereador em cujo gabinete a servidora estava lotada mas, supostamente, não trabalhava). Não havia regulamentação das funções na época, e os servidores detentores de cargos em comissão podiam trabalhar externamente.” (TJ-PR – APL: 12228903 PR 1222890-3 (Acórdão), Relator: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 16/12/2014, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1491 22/01/2015)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DANO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "FUNCIONÁRIA FANTASMA". NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO EX-PREFEITO E DO MARIDO DA SERVIDORA NO SUPOSTO CONLUIO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL. CONDUTA OMISSIVA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de agravo por intermédio do qual pugna o recorrente, inicialmente, pela declaração de nulidade da decisão monocrática, por entender não ser esta cabível na espécie, por tratar o feito de matéria de fato, sujeita a apreciação de provas. 2. O recurso de agravo já é meio apto a levar ao colegiado a discussão da matéria, não havendo, portanto, dano ao agravante que justifique a declaração de nulidade da decisão recorrida (pas de nullité sans grief). 3. No mérito, o agravante reitera os argumentos sufragados na exordial, segundo a qual o marido de Eliane Maria da Silva, Genival Ferreira da Silva em conluio com o ex-prefeito Pedro Serafim de Souza Filho teriam acertado a contratação temporária da referida senhora, para que esta recebesse salários sem prestar serviços, tudo acertado, de igual sorte, com então secretário Maurison da Costa Gomes (responsável pela secretária para a qual a ré foi contratada). 4. Autos compostos de 30 volumes, nos quais, cerca de 28, contêm exclusivamente folhas de ponto dos funcionários integrantes da secretaria para a qual foi contrata a Sra. Eliane Maria da Silva, comprovando a não prestação de serviços por parte da ré; além de cópia do contrato de trabalho assinado pelo ex-prefeito e pelo ex-secretário; depoimento da contratada; e contracheques da mesma. 5. A inicial da Ação Civil Pública baseia-se única e exclusivamente no depoimento da Sra. Eliane Maria da Silva, ex-esposa do réu Genival Ferreira da Silva, como prova do hipotético conluio fraudulento para contratação da funcionária, não havendo provas, ou mesmo indícios de que ela tenha sido contratada para não trabalhar. 6. Inexistindo provas da atuação delitiva dos réus Pedro Serafim de Souza Filho e Genival Ferreira da Silva, impossível a condenação, porquanto o ordenamento jurídico pátrio não admite a responsabilização objetiva baseada no fato de ser um dos acusados marido da depoente e o outro prefeito cuja assinatura consta, junto a outras, no instrumento da contratação. 7. Ressalte-se que quando instaurado procedimento investigatório pelo Ministério Público, o réu Genival Ferreira da Silva indenizou efetivamente o erário municipal, devolvendo todas as remunerações recebidas por sua ex-esposa. 8. Em resumo, afasta-se a condenação do ex-prefeito não estando patente o seu agir ímprobo, em face, inclusive, de não ter obtido proveito com a conduta ilegal; em relação à Genival Ferreira da Silva, embora tendo-lhe sido imputado o uso de influência para obtenção do cargo em favor da ré Eliane, nada restou provado, não podendo persistir a sua condenação. 9. A omissão perpetrada pelo Sr. Maurison da Costa Gomes impõe a adequada reprimenda, em face do descumprimento do dever de vigilância quanto à frequência da funcionária faltosa, cujo agir profilático deveria ter sido adotado, minimizando quiçá impedindo a ocorrência do dano. 10. O art. 12 da lei no Lei no 8.429/92 (lei de improbidade) possibilita ao magistrado aplicar as penas de maneira isolada ou cumulada, a depender do juízo de ponderação, diante da gravidade do fato, na medida em que reste constatado o ato de improbidade. 11. O ato ímprobo perpetrado pelo réu Maurison da Costa Gomes, não tem gravidade suficiente para justificar a imposição de todas as penas constantes do rol do art. 12 da lei no Lei no 8.429/92, sendo suficiente a aplicação da multa, posto não demonstrada a total incapacidade moral do recorrido para deter função pública, ou manter seus direitos políticos. 12. Deve ser conservada a multa arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista seu efeito pedagógico. 13. Mantida a condenação em relação à Ré Eliane Maria da Silva – condenada à: 1) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio R$ 5.427,61 – já restituído; 2) perda da função pública, caso ocupe alguma; 3) suspensão dos direitos políticos por cinco anos; 4) pagamento de multa civil fixada em R$ 6.000,00; 5) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de dez anos –, a qual não recorreu. 14. Recurso de agravo a que se nega provimento. 15. Decisão unânime.” (TJ-PE – AGV: 3360612 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 05/06/2015, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – "FUNCIONÁRIO FANTASMA" – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL E DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO – CONLUIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PROVIMENTO. – Ausentes provas contundentes de que o Secretário Municipal e a Diretora de Administração tenham, de alguma forma, concorrido para a consumação dos atos lesivos, agindo em conluio com os demais réus para obtenção de vantagem indevida, improcede o pedido a eles referido.” (TJ-MG – AC: 10637130021495001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 12/02/2019)

Portanto, todas as circunstâncias que permearam os fatos ora analisados, afastam qualquer indício de má-fé ou dolo genérico.
Ou seja, nenhuma das provas acostadas aos autos conduzem à constatação de que a servidora pública municipal Neiva Salete Silva Pezzini, ou os requeridos Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, respectivamente, Prefeito e Secretário de Administração do Município de Água Boa agiram com malícia, desonestidade ou grave desvio ético, de modo a configurar a improbidade administrativa buscada pelo Ministério Público, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
Com essas considerações, pedindo a máxima vênia ao douto Relator, DOU PROVIMENTO aos recursos interpostos por Neiva Salete Silva Pezzini, Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, a fim de reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando prejudicada a análise do recurso interposto pelo Município de Água Boa.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2oVOGAL- CONV)
Peço vista dos autos para a melhor análise da matéria.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2019:
APÓS O VOTO DA 1a. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2a. VOGAL.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2oVOGAL- CONV)
Egrégia Câmara:
Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira:
Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Água Boa, Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti e Dilceu Rossato, nos autos de Ação Civil Pública por atos de Improbidade, onde o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos e condenou os apelantes pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 12, II e III, da Lei no 8.429/92, e também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do FUNAMP – Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor da multa civil aplicada para cada demandado.
Condenou o Município de Água Boa, ainda, à obrigação de fazer referente à instalação de mecanismo eletrônico de aferição de frequência dos servidores públicos municipais e ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa.
Aduz o Município de Água Boa, em suas razões recursais (fls. 426/430-TJ), a impossibilidade de pagamento dos honorários ao Ministério Público quando demandar em desfavor do município, pugnando, por conseguinte, pela exclusão de sua condenação em honorários ou, alternativamente, pela redução do seu valor.
Os apelantes Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, em suas razões recursais (fls. 432/441-TJ), aduzem ausência de provas para embasar a sua condenação por atos de improbidade, uma vez que, tão logo tomaram conhecimento da existência de pagamentos indevidos de remuneração à servidora Neiva Salete Silva Pezzini, desde junho de 2013, sem ela ter exercido suas funções, providenciaram a restituição dos valores pagos aos cofres públicos, o que afasta o liame subjetivo para a responsabilização por atos de improbidade.
Sustentam, ainda, a desproporcionalidade das penas aplicadas, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e, por conseguinte, a sua absolvição.
A apelante Neiva Salete Silva Pezzini, em suas razões recursais (fls. 445/451-TJ), sustenta que não praticou qualquer ato capaz de configurar improbidade administrativa, uma vez que, ao mudar de cidade, tomou todas as medidas possíveis com relação ao seu cargo público, tais como: requerimento de gozo de férias a que tinha direito; requerimento para usufruto da licença prêmio remunerada, bem como, requerimento de licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais, sendo, pois, de terceiros, a culpa pelo pagamento indevido de sua remuneração.
Aduz, ainda, que efetuou a devolução de todos os valores pagos indevidamente, inclusive com juros, multa e atualização monetária, o que afasta qualquer prejuízo ao erário.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a exclusão da condenação de pagamento de honorários sucumbenciais e, por conseguinte, a sua absolvição.
Em contrarrazões, apresentada às fls. 453/463-TJ, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 471/475-TJ, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Município de Água Boa e pelo provimento parcial dos apelos de Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, tão somente para excluir a sucumbência em favor do Ministério Público Estadual.
(...)

O eminente relator, Des. José Zuquim Nogueira, deu provimento ao recurso do Município de Água Boa, dando provimento parcial aos recursos de Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, tão somente, para excluir a condenação em sucumbência em favor do Ministério Público, mantendo a sentença em seus demais termos.
A douta Desa. Antônia Gonçalves Siqueira, 1a Vogal, deu provimento aos interpostos por Neiva Salete Silva Pezzini, Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, a fim de reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando prejudicada a análise do recurso interposto pelo Município de Água Boa.
Em razão da especificidade e relevância do caso concreto, pedi vista dos autos.
Pois bem.
Extrai-se dos autos, que a Apelante Neiva Salete Silva Pezzini, foi condenada por ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo de solidariedade; ii) multa civil correspondente ao montante do dano descrito na petição inicial; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.
O Apelante Omar Pichetti, então Secretário de Administração, foi condenado por ato de improbidade administrativa que violou os princípios da moralidade e da legalidade, como também os deveres de honestidade e lealdade, nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos; ii) multa civil no importe equivalente a 3 (três) remunerações auferidas pelo Secretário de Administração; e iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.
O Apelante Mauro Rosa da Silva, então Prefeito Municipal, foi condenado por ato de improbidade administrativa que causou prejuízos ao erário nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; ii) multa civil correspondente ao montante do dano descrito exordial; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/1992.
O Município de Água Boa foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público Estadual correspondente a 10% sobre o valor da causa.
De acordo com a prova colhida nos autos, nota-se que a Apelante Neiva Salete Silva Pezzini, após o término de sua licença prêmio (8-6-2013), no período compreendido entre os meses de JUNHO/2013 a JANEIRO/2014, aproximadamente 8 (oito) meses, não retornou ao serviço público para o exercício de suas atribuições no cargo de agente administrativo. Contudo, dentro desse período, continuou recebendo remuneração normalmente dos cofres públicos, causando prejuízo ao erário, como espécie de “funcionária fantasma”.
Dessa forma, a apropriação de remuneração sem contraprestação dos serviços pelo servidor público configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, caput, bem como do art. 11, da Lei no 8.429/1992, haja vista que a conduta praticada pela Apelante de se apropriar de remuneração de cargo público por aproximadamente 8 (oito) meses, violou os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
Apesar de a Apelante ter promovido o ressarcimento ao erário antes de eventual condenação, verifica-se que a devolução somente ocorreu após a investigação promovida pelo Ministério Público, no curso da ação de improbidade, motivo pelo qual, embora deva ser considerado na dosimetria da pena, não implica anistia do ato de improbidade, pelo contrário, é um dever do agente que, se não o fizesse por espontânea vontade, seria compelido pela sentença condenatória, nos termos do art. 12, da Lei 8.429/1992.
Nesse sentido colaciono jurisprudência do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ILÍCITO INCONTROVERSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ANTES DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA PUNIÇÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANISTIA OU PERDÃO JUDICIAL NA APLICAÇÃO DA LEI DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DOSIMETRIA MÍNIMA.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem aferiu a inequívoca existência de atos de improbidade (simulação de despesa pública e subtração do pagamento correspondente). No entanto, tendo em vista que os agentes reconheceram a procedência da ação e ressarciram o Erário, a Corte local afastou a punição.
2. O ressarcimento, embora deva ser considerado na dosimetria da pena, não implica anistia do ato de improbidade. Pelo contrário, é um dever do agente que, se não o fizesse por espontânea vontade, seria impelido pela sentença condenatória, nos termos do art. 12 da Lei 8.429/1992.
3. A Lei de Improbidade não teria eficácia se as penalidades mínimas impostas fossem passíveis de exclusão por conta do ressarcimento. Entender dessa forma significa admitir que o agente ímprobo nunca será punido se ressarcir o Erário antes da condenação. Isso corresponderia à criação jurisprudencial de hipótese de anistia ou perdão judicial ao arrepio da lei.
4. O reconhecimento judicial da configuração do ato de improbidade (fato incontroverso segundo o acórdão recorrido) leva, necessariamente, à imposição de sanção, entre aquelas previstas na Lei 8.429/1992, ainda que minorada no caso de ressarcimento.
5. Aplicação da pena de suspensão de direitos políticos dos agentes ímprobos, quantificada no mínimo legal, consideradas as atenuantes (reconhecimento judicial do ilícito por parte dos acusados e ressarcimento).
6. Recurso Especial provido. (REsp 1009204/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 17/12/2009). (Negritei)

Conforme acentuado pelo Juízo sentenciante, a requerida tinha pleno conhecimento de que foram depositados numerários em sua conta bancária, inclusive, através de telefonema realizado pelo Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Água Boa/MT, como consta nos depoimentos audiovisuais no inquérito civil, como corroborados em audiência instrutória. Todavia, a requerida não promoveu imediatamente a devolução do numerário. Aliás, o Município de Água Boa/MT promoveu ação de execução de título extrajudicial que culminou em acordo para pagamento parcelado de valores creditados em sua conta bancária, o que demonstra o pleno conhecimento da requerida e a sua inércia na imediata restituição aos cofres públicos.
Assim, resta configurado o cometimento de ato de improbidade administrativa nos termos do art. 10 e art. 11 da Lei no 8.429/92.
É assente na doutrina e também na jurisprudência pátria o caráter residual das penalidades descritas no art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92.
No mesmo sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in litteris:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ALTERNATIVA DOS FATOS. Na esfera da vigente Lei no 8.429, de 1992, cabe reconhecer o caráter residual da norma de seu art. 11, que desempenha função subsidiária. Tanto quanto ocorre no processo penal, também na ação civil pública incluída a que se refere ao ato ímprobo, grifada a reconhecida semelhança entre a denúncia do processo-crime e a petição inicial da ação de improbidade administrativa, o requerido defende-se dos fatos imputados e não de sua qualificação legal. Na demanda civil de responsabilização por improbidade, a qualificação inaugural dos fatos não é vinculante da decisão judiciária, autorizando-se a atuação do princípio iura novit curia. Não provimento do agravo regimental. (TJSP; Agravo Regimental 0116332-70.2011.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2011; Data de Registro: 22/08/2011). (Negritei)

Dessa maneira, considerando que a conduta praticada pela servidora pública requerida de apropriar-se de sua remuneração sem a contraprestação de serviços com base em suas atribuições inerentes ao cargo, permite a aplicação da penalidade disposta no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92, restando absorvida a penalidade inerente aos princípios da legalidade, da moralidade administrativa e dos deveres de honestidade e lealdade, disposto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
O Apelado afirma que os Apelantes Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti também teriam praticado atos de improbidade administrativa na medida em que concorreram para a prática do ato administrativo que causou prejuízo ao erário e violaram os princípios da Administração Pública, nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/92.
A conduta praticada pelos Apelantes mencionados se refere à prática de omissão consciente culposa ao permitir na condição de Prefeito Municipal e de Secretário de Administração que a Apelante Neiva Salete Silva Pezzini percebesse remuneração pelo período de 8 (oito) meses sem a contraprestação de serviços.
O Juízo de 1o Grau, entendeu que, diante das provas carreadas aos autos não restou comprovado que o Apelante Luiz Omar tivesse conhecimento desde a origem da irregularidade na situação fática da servidora Neiva Salete, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, tendo em vista que não contribuiu para que isso ocorresse, ou seja, não há nos autos prova da existência de omissão culposa consciente do Apelante Luiz Omar na tomada de providências formais para o desligamento da servidora que recebia remuneração sem a contraprestação dos serviços.
Contudo, ainda que não comprovado a omissão no desligamento da servidora, o Juízo monocrático afirmou que, in verbis:
(...) em que pese não tenha sido comprovada a omissão culposa do requerido Luiz Omar Pichetti no cometimento de conduta que concorreu para a ocorrência de prejuízo ao erário, ocorre que houve prática de ato que violou princípios da Administração Pública, tais como da moralidade administrativa e legalidade, além dos deveres de lealdade e honestidade, ante a sua anuência na subscrição de documento acostado à fl. 63 que teve como pano de fundo maquiar a situação irregular da servidora.
Em depoimento audiovisual realizado em inquérito civil, corroborado pela inquirição em audiência instrutória, a testemunha Valdete Padilha de Lima confirmou que o documento à fl. 63 foi confeccionado de forma retroativa tão somente para conferir aparência de legalidade após o término da licença prêmio.
(...)
Assim, verifica-se o acerto da r. sentença, que reputou que o Apelante Luiz Omar, então Secretário de Administração, cometeu ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, isso porque ele concorreu para o ardil perpetrado ao subscrever o documento colacionado às fls. 63, tão somente para dar aparência de legalidade em favor da atuação ilícita da Administração Pública, escondendo o real motivo do pagamento indevido para a servidora Neiva Salete, que permaneceu indevidamente por aproximadamente 8 (oito) meses.
Realmente, ao manipular os fatos, fica comprovado que o Apelante Luiz Omar não estava alheio ao que ocorria, pelo contrário, sabia do ocorrido, tinha consciência da ilegalidade e procurou justamente alterar a versão dos fatos para dar um verniz de regularidade.
Destarte, o dolo genérico resta consubstanciado na ciência e voluntariedade de agir que violaram princípios basilares da Administração Pública.
Por sua vez, no que concerne ao ato de improbidade administrativa imputado ao Prefeito Municipal de Água Boa/MT, Mauro Rosa da Silva em análise aos elementos probatórios nos autos, entendeu o magistrado que diante das provas coligidas aos autos, que o chefe do Executivo Municipal concorreu nos termos do art. 3o da Lei no 8.429/92 para a prática de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, vejamos:
(...) Em depoimento prestado por meio audiovisual na sede da Promotoria de Justiça de Água Boa/MT (fl. 80), o Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, Sr. José Larri Abreu Pereira, afirmou expressamente que o requerido Mauro Rosa da Silva sabia que a servidora Neiva Salete Silva Pezzini não estava exercendo suas funções de seu cargo em sua lotação, tanto é que o Chefe do Executivo solicitou para entrasse em contato com a requerida no intuito de convencê-la a retornar seus serviços. Aduz a testemunha que ele ligou para a Sra. Neiva Salete Silva Pezzini inúmeras ocasiões, contudo, ela sempre com a promessa de que iria retornar, mas isso não se concretizava.

O requerido Mauro Rosa da Silva em depoimento pessoal firmado na audiência instrutória confirmou que solicitou ao Chefe de Gabinete a proceder com o contato com a requerida Neiva Salete Silva Pezzini.
Sobreleva anotar que era evidente que a situação da servidora era passível de configuração de abandono de cargo, nos termos do art. 24, da Lei Complementar Municipal 09/2000, passível de pena de demissão, nos termos do art. 187 da citada norma municipal de referência.
Entretanto, o Chefe do Poder Executivo Municipal não determinou que fosse promovida de imediato a abertura de processo administrativo disciplinar, como determina o art. 207 da Lei Complementar Municipal n. 09/2000.

É importante consignar que no caso do Prefeito Municipal de Água Boa/MT não se afigura como simples caso de omissão culposa inconsciente, que pode ser traduzida como mero erro administrativo, que não se sujeita aos atos de improbidade.

Na realidade, é poder-dever de agir do Chefe do Poder Executivo tomar todas as providências que forem necessárias visando apurar qualquer irregularidade administrativa que tenha chegado ao seu conhecimento.
O que ocorreu nessa situação foi na verdade uma espécie de omissão culposa consciente do Prefeito Municipal de Água Boa/MT em relação à situação irregular grave da servidora Neiva Salete Silva Pezzini.
Sobreleva anotar que a requerida Neiva Salete Silva Pezzini foi candidata ao cargo de vereadora neste Município de Água Boa/MT nas eleições de 2012. Na ocasião, o requerido, também concorria ao cargo de Prefeito Municipal desta cidade.

O Sr. Mauro Rosa da Silva foi eleito Prefeito Municipal de Água Boa e tomou posse no dia 1o/01/2013.
Por sua vez, a requerida foi candidata à vereadora, porém, não eleita, disputando a vaga na coligação do Prefeito Mauro Rosa da Silva.
A explicação para que o requerido, Mauro Rosa da Silva, não tomasse providência em relação à requerida Neiva Salete Silva Pezzini extrai-se da circunstância da relação de amizade, visto que se conhecem desde o ano de 1988, como afirmado em audiência instrutória, mas também, nitidamente partidária.

Nesse prisma, consigna-se que algumas atitudes profanas de fazer política e administrar o bem público, denotam a intenção do agente em prostrar-se inerte, de forma conveniente com a situação ilegal.
(...) (Negritei)
Havendo representação perante a autoridade quanto à eventual ilegalidade deve merecer crédito pelo Administrador Público, devendo tomar todas as medidas necessárias visando a estancar a ilicitude e buscar a reparação dos danos, independentemente das relações que mantenha com o causador do ilícito. Deve o agente, na relevante e prestigiosa função que exerce, afastando-se de qualquer relação ideológica ou de amizade, proceder à rigorosa apuração dos fatos ou de determinar providências.
A tese do Apelante quanto à justificativa de falta de tempo ou quantidade de servidores no quadro funcional não é motivo para que ele deixe de tomar providências quanto à ilicitude praticadas dentro da Administração Pública.
A jurisprudência se posiciona nesse sentido, vejamos:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMISSÃO. CÂMARA DE VEREADORES. SERVIDOR FANTASMA. PROVA. ÕNUS 1. Estão sujeitos às sanções da Lei n.o 8.429/92 os agentes políticos que tenham praticado atos de improbidade no exercício da função administrativa. 2. Configura ato de improbidade administrativa receber vencimentos de cargo público sem o efetivo exercício. Servidor-fantasma. A condenação, contudo, exige prova inequívoca de que o servidor público não exerceu as funções do cargo para o qual foi nomeado. 3. Sem prova conclusiva da percepção pelo servidor público recebeu vencimentos sem exercer as atividades do cargo, é de ser julgada improcedente a ação de improbidade administrativa. A prova do exercício concomitante do cargo em comissão de assistente parlamentar de vereador com a profissão de advogado é insuficiente, mormente porque a frequência do servidor em comissão não é controlada por cartão ponto nem enseja pagamento por horário extraordinário. Recurso provido. (Apelação Cível, No 70039864467, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 31-03-2011). (Negritei)
Também nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORES DO DAER. CONCESSÕES IRREGULARES DE LICENÇAS DE VIAGENS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
- Para fins de configuração do ato de improbidade administrativa, mister a comprovação do dolo genérico, nos casos dos arts. 9o e 11, ou, no mínimo, da culpa, para as hipóteses previstas no art. 10 da Lei no 8.429/92.
- Prova acostada ao feito que conforta a tese exposta pelo Ministério Público de agir ímprobo dos demandados.
- A irregular concessão de licenças de viagens especiais pelos servidores do DAER importou em ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e da impessoalidade.
- Cumulação das penalidades de multa civil e suspensão dos direitos políticos que atendem ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (Apelação Cível, No 1337692-2, 5a Câmara Cível, Tribunal de Justiça do PR, Relator: Des. Leonel Cunha, Julgado em 24-11-2015). (Negritei)

O Administrador Público não deve eleger aqueles a quem vai beneficiar ou mesmo prejudicar, devendo sempre o gestor se pautar pelo interesse público. É necessário ter em mente que o agente político ou gestor não é detentor da estrutura estatal nem pode utilizar os benefícios do seu cargo em seu favor ou de terceiro.
Assim, para fins de configuração do ato de improbidade administrativa, mister a comprovação do dolo genérico no caso dos artigos 9o e 11 ou, no mínimo, da culpa, para as hipóteses previstas no artigo 10 da Lei no 8.429/92, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI No 8.429, DE 1992. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Na espécie, o tribunal a quo considerou configurado o ato de improbidade, nos termos do art. 11 da Lei no 8.429, de 1992, por entender que o dolo é ínsito, destacando que a conduta do ex-prefeito foi inábil. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "para que o ato praticado pelo agente público seja enquadrado em alguma das previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consolidado no dolo para os tipos previstos nos arts. 9o e 11 e, ao menos, pela culpa nas hipóteses do art. 10 da Lei no 8.429/92" (AgRg no EREsp no 1.260.293, PR, relator o Ministro Humberto Martins, DJe de 03.10.2012). 3. Assim, prestigiando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de comprovação de dolo genérico ou culpa grave, merece provimento o recurso especial. 4. Recurso especial provido. (REsp 1504791/SP, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015). (Negritei)
Dessa forma, o elemento subjetivo doloso está plenamente configurado para os três Réus/Apelantes, sendo improcedentes as alegações dos Apelos.
Por fim, ressalto que as penas foram dosadas e individualizadas, sendo, não cabendo qualquer reforma nesse sentido.
Para a fixação das penas nas ações de improbidade, o art. 12, inciso II, da Lei 8.429/92 assim estabelece:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...)
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
Na hipótese, diante da reprovabilidade da conduta dos Apelantes, a dosimetria da pena se mostrou condizente com os fatos perpetrados.
Outrossim, assiste razão aos Apelantes no que tange à condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, pois no julgamento do REsp 895.530/PR, a Relatora Ministra Eliana Calmon firmou que, em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas:
I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o artigo 128, § 5o, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prova irrefutável de sua má fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Assim, entendo que não haverá condenação dos réus em honorários advocatícios em ação civil pública, já que também não são exigíveis do Ministério Público Federal.
Na ação civil pública (ACP) movida pelo Ministério Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei n. 7.347/1985. Segundo este Superior Tribunal, em sede de ACP, a condenação do MP ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o Parquet beneficiar-se de honorários quando for vencedor na ACP.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. DEMOLIÇÃO. PRAD. 1. A demolição e a desocupação da área são medidas adequadas a estancar a agressão ao meio ambiente, mais precisamente à Área de Preservação Permanente (APP), espaço ecologicamente protegido e que não pode ser habitado. 2. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil por dano ambiental, impõe-se a condenação do réu à reparação do dano por meio de apresentação de PRAD ao IBAMA em prazo de 30 dias, a contar do julgamento. 3. Apelação provida. (TRF4, AC 5002427-03.2010.404.7204, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, D.E. 19/03/2012) Honorários advocatícios. Não haverá condenação dos réus em honorários advocatícios em ação civil pública, já que também não são exigíveis do Ministério Público Federal: Na ação civil pública (ACP) movida pelo Ministério Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei n. 7.347/1985. Segundo este Superior Tribunal, em sede de ACP, a condenação do MP ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o Parquet beneficiar-se de honorários quando for vencedor na ACP. Precedentes citados: AgRg no REsp 868.279-MG, DJe 6/11/2008; REsp 896.679-RS, DJe 12/5/2008; REsp 419.110-SP, DJ 27/11/2007; REsp 178.088-MG, DJ 12/9/2005, e REsp 859.737-DF, DJ 26/10/2006. EREsp 895.530-PR, Rel. Min. Eliana Calmon, julgados em 26/8/2009. Não há, portanto, condenação em honorários advocatícios. (...) (TRF-4 - APELREEX: 50017799320144047200 SC 5001779-93.2014.404.7200, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 14/01/2015, TERCEIRA TURMA)

Assim, incabível a condenação dos Apelantes ao pagamento de verbas sucumbenciais ao Ministério Público ainda que o beneficiado seja o Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – FUNAMP.
Dessa forma, peço vênia à eminente 1a vogal, para acompanhar na íntegra o voto do eminente Relator Des. José Zuquim Nogueira.
É como voto.

EM 29 DE OUTUBRO DE 2019:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, VENCIDA A 1a VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(1a VOGAL- CONV.)
Egrégia Câmara:
Como visto, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Água Boa, Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido (fls. 411/422).
Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, contra o Município de Água Boa, Mauro Rosa da Silva (Prefeito), Luiz Omar Pichetti (Secretário de Administração) e Neiva Salete Silva Pezzini (servidora pública municipal), alegando que ficou demonstrado, no procedimento investigativo, por ele instaurado, que a última Requerida (Neiva Salete Silva Pezzini), após o término do gozo da licença-prêmio, ocorrida em 08/06/2013, continuou a receber o seu subsídio, sem prestar serviço ao ente público municipal, com a concordância do Prefeito (Mauro Rosa da Silva) e do Secretário de Administração (Luiz Omar Pichetti).
Salientou, na inicial, que os Requeridos Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, além de coniventes com a situação ilegal, auxiliaram a Requerida Neiva Salete Silva Pezzini na apresentação de requerimento administrativo, retroativo à data do término da licença-prêmio, quando, na verdade, o protocolo se deu em janeiro de 2014, conforme afirmativa feita pelo Réu Luiz Omar Pichetti.
Afirmou também que a conduta dos Réus configurou improbidade administrativa, prevista nos artigos 10, caput e 11, caput e inciso II, todos da Lei n. 8.429/1992.
Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Forte nos fundamentos acima despendidos, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de:
a) condenar a requerida NEIVA SALETE SILVA PEZZINI por ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de solidariedade; ii) multa civil correspondente ao montante do dano descrito na petição inicial; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.
b) condenar o requerido LUIZ OMAR PICHETTI por ato de improbidade administrativa que violou os princípios da moralidade e da legalidade, como também os deveres de honestidade e lealdade, nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; ii) multa civil no importe equivalente a 03 (três) remunerações auferidas pelo Secretário de Administração; e iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, com fundamento no art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92.
c) Por fim, em arrimo ao art. 10, caput e art. 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/1992, em sintonia com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, condenar o requerido MAURO ROSA DA SILVA por ato de improbidade administrativa que causou prejuízos ao erário nas seguintes penalidades: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; ii) multa civil correspondente ao montante do dano descrito exordial; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.
d) Em consonância com o entendimento decorrente da interpretação a contrário sensu do art. 20 da Lei no 8.429/92, este Juízo entende que, com a publicação da presente sentença, independentemente do seu trânsito em julgado. Assim, OFICIE-SE ao Município de Água Boa/MT, ao Estado de Mato Grosso e à União, nas suas respectivas Procuradorias, para conhecimento da punição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
e) Com fundamento no art. 398 do Código Civil, como também nas Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, este Juízo DETERMINA que o valor da multa civil incida juros moratórios correspondentes a 1% a.m. (um por cento ao mês), bem como correção monetária pelo IPCA/E-IBGE, desde a data do evento danoso.
f) Com fundamento no princípio da causalidade, bem como com base no art. 85, §3o do CPC e nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, este Juízo CONDENA os requeridos Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do FUNAMP - Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Lei Estadual n° 7.167/99), correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o respectivo valor da multa civil aplicada para cada demandado, observando-se que, embora tenha o requerente também sido sucumbente, essa se deu de forma mínima (art. 86, parágrafo único do CPC).
g) No que tange ao Município de Água Boa/MT, ante o reconhecimento do pedido no tocante à obrigação de fazer, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I e §4o, inciso III, bem como no art. 90, todos do Código de Processo Civil, CONDENA-SE esse demandado ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10 % sobre o valor atualizado da causa.
Em consonância com o art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGA-SE EXTINTO o processo com a resolução do mérito no que tange aos atos de improbidade administrativa, e com fulcro no art. 487, inciso II, alínea “a” do mesmo diploma instrumental, este Juízo HOMOLOGA o reconhecimento do pedido no tocante à obrigação de fazer referente à instalação de mecanismo eletrônico de aferição de frequência dos servidores públicos do Município de Água Boa/MT.
Inconformado, o Município de Água Boa, Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini interpuseram os presentes Apelos.
O Douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira votou pelo provimento do Recurso, interposto pelo Município de Água Boa e pelo provimento, parcial, dos Apelos, interpostos por Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neiva Salete Silva Pezzini, tão somente para excluir da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do Ministério Público Estadual, mantendo a sentença nos demais pontos.
A 1a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, pediu vista dos autos e, na sessão do dia 24/09/2019, votou pelo provimento dos Apelos, manejados por Mauro Rosa da Silva, Luiz Omar Pichetti e Neusa Salete Silva Pezzini, para reformar a sentença e, de consequência, julgar improcedentes os pedidos, formulados na inicial, ficando prejudicada a análise do Recurso do Município de Água Boa.
Diante disso, a 2a Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos pediu vista e, na sessão do dia 29/10/2019, proferiu voto, acompanhando o Relator.
Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.
É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.
Para que seja reconhecida a tipificação da conduta, como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO. RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art. 9o da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9o e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.
2. (...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).
Inicialmente, faço a análise do Apelo, interposto por Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti.
Do Apelo de Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti
Os Apelantes buscam a reforma do ato sentencial recorrido, sustentando que tomaram todas as medidas para cessar os pagamentos indevidos, assim que tiveram conhecimento do fato e providenciaram a restituição dos valores pagos aos cofres públicos, afastando, portanto, o liame subjetivo para a responsabilização por atos de improbidade.
Defendem a desproporcionalidade das penas aplicadas, pugnando pela manutenção apenas da condenação no âmbito financeiro (fls. 432/441v).
Da análise dos elementos de provas constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que os Apelantes contribuíram para que a servidora pública municipal Neiva Salete Silva Pezzini, depois do término do gozo da sua licença-prêmio, ocorrida em 08/06/2013, continuasse a receber a sua remuneração, até o mês de janeiro de 2014, sem estar trabalhando.
Com efeito, o requerimento de concessão da licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, apresentada por Neiva Salete Silva Pezzini, com data de 10 de junho de 2013 que conta com o “de acordo” do então Secretário de Administração Luiz Omar Pichetti (fl. 62), conforme afirmativa feita pelo próprio não retrata a realidade, porque não foi protocolado naquela data, mas em janeiro de 2014, com o objetivo de conferir aparência de legalidade ao desaparecimento da referida servidora.
O Recorrente Luiz Omar Pichetti, por meio do Ofício n. 014/2014/PMAB/PM, retratou-se da informação dada anteriormente e confirmou que o requerimento da licença para tratar de interesse particular foi apresentado com data retroativa. Veja-se (fl. 74):
(...) informo e me retrato de alguns dados repassados conforme o que se segue, inclusive em depoimento.
2. Dentre as informações repassadas, revendo detalhadamente o ocorrido, restou equivocada a informação de que a Servidora já havia protocolizado Licença para Tratar de Interesse Particular no término da Licença Prêmio. Na data do Ofício recebido do Ministério Público, de fato, a Servidora já estava de Licença, porém, sua Licença estava formulada em 02 (dois) anos a partir de Janeiro/2014, sendo a remuneração da Portaria e todo o restante fidedigno. Ocorre, porém, que conforme consulta no Departamento Jurídico da Prefeitura, não seria possível conceder uma Licença para Tratar de Interesse Particular com interstício de 06 (seis) meses sem que o Servidor estivesse em efetivo exercício, pois implicaria em compelimento obrigatório de Processo por Abandono de Cargo o prazo de não comparecimento. Desse modo, a situação jurídica da Servidora em questão estava irregular, e para que pudéssemos regularizar, como havia interesse da Administração na regularização e interesse da Servidora na Licença, a mesma aceitou realizar o Requerimento com data retroativa e a Licença como ainda não havia sido publicada foi modificada também para a data retroativa. (Sic).
Vê-se que o Apelante Luiz Omar, então Secretário de Administração do Município de Água Boa, participou ativamente da fraude perpetrada pela Servidora Neiva Salete Silva Pezzini.
A conduta do Luiz Omar, de fato, configura ato ímprobo, uma vez que o dolo é manifesto, na medida que tinha conhecimento da ilegalidade e auxiliou a servidora Neiva Salete a alterar a verdade dos fatos, violando, de consequência, os Princípios da Administração Pública e causando prejuízo ao erário.
Quanto ao Apelante Mauro Rosa da Silva, o conjunto probatório também comprova a prática de ato de improbidade administrativa, já que sabia que a servidora Neiva Salete Silva Pezzini não estava trabalhando e continuava recebendo seus proventos do Município em que era Prefeito.
O Depoimento prestado pelo Chefe de Gabinete, José Larri Abreu Pereira, é esclarecedor, in verbis:
(...) eu liguei para ela várias vezes, pedindo para ela voltar a trabalhar e tal, aí ela pediu se tinha como o Município ceder ela para trabalhar em Barra do Garças ai o Mauro falou assim: “Neiva eu não sei, mas vou ver possibilidades”. Aí isso foi ganhando tempo, e o Mauro até tentou e tal, mas não teve possibilidade nenhuma e pediu para mim ligar para ela voltar e ela falava que queria ficar lá, se não tinha jeito. Eu falava ao Prefeito: “Mauro ela quer ficar na Barra, não quer vir, e tal, chama ela”. (...) a gente comentava com o Prefeito: “Mauro, com relação a essa questão.” (...) ele sempre pedia para ela voltar. (...) O Prefeito pedia a mim para ligar para ela para se apresentar. (...).
Nota-se que o Recorrente Mauro Rosa, além de conhecedor da situação irregular da servidora Neiva Salete, deixou de tomar as medidas cabíveis, visando apurar a irregularidade e, consequentemente, evitar que o erário municipal fosse lesado.
O gestor municipal, embora não possa fiscalizar todos os servidores do Município, tem o poder-dever de agir, quando tiver conhecimento de uma ilegalidade administrativa.
Ocorre que, no caso em questão, por laços de amizade e por interesses partidários, com a referida servidora, o Apelante Mauro Rosa omitiu-se e, assim, contribuiu para que houvesse o pagamento irregular de subsídio pelo período de 08 (oito) meses.
Nesse quadro, tenho que, ao deixar de agir, de forma consciente, portanto, dolosa, o Recorrente Mauro Rosa, Prefeito Municipal de Água Boa, cometeu ato ímprobo, descrito nos artigos 10 e 11, da LIA.
Quanto à aplicação das penalidades, constato que o Magistrado singular aplicou as seguintes sanções:
LUIZ OMAR PICHETTI:
1) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos; 2) multa civil, no valor equivalente a 03 (três) remunerações auferidas pelo Secretário de Administração; e
3) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

MAURO ROSA DA SILVA:
1) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;
2) multa civil, correspondente ao montante do dano descrito exordial;
3) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.
É sabido que a imposição das sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, sensata, coerente em relação ao ato ímprobo, cometido pelo agente público, e suas circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.
Nessa mesma linha de ideias, vem trilhando a jurisprudência do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.
1. O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
2. A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. Precedentes do STJ.
3. (..). (AgRg no REsp 1319480/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). (Destaquei)
Nessa trilha, mediante ponderação, à luz dos princípios invocados e considerando a gravidade do ato ímprobo, praticado pelos Apelantes, as sanções impostas mostram-se razoáveis e proporcionais e, por isso, devem ser mantidas.
Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.
Da Apelação de Neiva Salete Silva Pezzini
A apelante Neiva Salete Silva Pezzini afirma que não praticou nenhum ato que configure improbidade administrativa, visto que, ao mudar de cidade, tomou todas as medidas possíveis com relação ao seu cargo público, pois requereu o gozo de férias a que tinha direito, requereu o usufruto da licença-prêmio e, posteriormente, apresentou o requerimento de licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais. Logo, a culpa pelo pagamento indevido de sua remuneração é de terceiros.
Salientou que efetuou a devolução de todos os valores pagos indevidamente, inclusive com juros, multa e atualização monetária, o que afasta qualquer prejuízo ao erário e, ao final, solicitou a exclusão da condenação de pagamento de honorários sucumbenciais.
Da análise do conjunto probatório, entendo que a conduta da Apelante se caracteriza como ato ímprobo, visto que ficou comprovado que recebeu remuneração do Município de Água Boa, pelo período de 08 (oito) meses, sem que tenha trabalhado.
As provas testemunhais e documentais demonstraram, estreme de dúvidas, que depois do término de sua licença-prêmio, em 08/06/2013, não mais compareceu ao serviço público, mas continuou recebendo seus proventos.
Ademais, ficou devidamente comprovado que o requerimento de concessão de licença para tratar de interesse particular somente foi apresentado em janeiro de 2014, com data retroativa, para maquiar a ilegalidade praticada.
A conduta da Recorrente é dolosa, porque estava sem comparecer ao serviço e todos os meses seu subsídio era depositado em sua conta bancária e, ao invés de devolver tal quantia, ou regularizar sua situação, junto ao Município de Água Boa, preferiu calar-se.
Nessa quadra, não há falar em culpa de terceiros, porque cabia à Apelante resolver a sua situação funcional, evitando o recebimento de valores que sabia não ter direito.
O fato de ter efetuado o pagamento do valor auferido ilegalmente, nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Município de Água Boa, não afasta a ilegalidade praticada, porque somente ocorreu após o início da investigação pelo Ministério Público.
Dessa forma, tenho que a prática do ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992 é incontroversa.
No que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, por ser ponto comum ao Apelo, interposto pelo ente público municipal, deixou para analisá-lo conjuntamente.
Do Recurso de Apelação do Município de Água Boa
O Município de Água Boa defende a impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários ao Ministério Público, quando demandar contra o Município, pugnando pela sua exclusão ou, alternativamente, pela redução do seu valor, e a Recorrente Neiva Salete Silva Pezzini pugna pela exclusão da referida condenação.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que, nas ações civis públicas, movidas pelo Ministério Público, não haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O RÉU. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 962.250/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe 21/8/18), firmou compreensão no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, qualquer que seja o legitimado ativo.
2. "O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição" (REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018). 3. Nesse sentido: AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/4/2019.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1820022/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019). (Destaquei).
Diante disso, deve ser provido o Apelo do Município de Água Boa e, provido, em parte, a Apelação, da Recorrente Neiva Salete Silva Pezzini, para excluir da sentença recorrida, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do Ministério Público.
Ante o exposto, acompanho, parcialmente, o voto do Douto Relator Des. José Zuquim Nogueira, para DESPROVER o Apelo, interposto por Mauro Rosa da Silva e Luiz Omar Pichetti, PROVER o Recurso de Apelação, do Município de Água Boa e PROVER, EM PARTE, a Apelação, manejada por Neiva Salete Pezzini, tão somente para excluir, da sentença recorrida, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do Ministério Público Estadual.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL- CONV.)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto do relator. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal convocada), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal convocada), DES. MÁRCIO VIDAL (3o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE MAURO ROSA DA SILVA, LUIZ OMAR PICHETTI E NEIVA PEZZINI. PROVEU, POR MAIORIA, O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 1a VOGAL (DESA. ANTÔNIA), VENCIDO, EM PARTE, O 3o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL).

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR